Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722810-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO D E S P A C H O Foi proferido despacho por esta relatoria, intimando o agravante para se manifestar a respeito da possível perda do objeto recursal, haja vista o pagamento da dívida (Id. 74905397) Em resposta a intimação, o recorrente informou que será realizada a conferência do valor depositado, para posteriormente se manifestar a respeito do pedido de extinção do cumprimento de sentença. Nesse sentido, defiro a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias para que o agravante se manifeste a respeito da possível perda do objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital